Tribunal: TJBA
Processo: 8025750-35.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025750-35.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGEA GABRIELLE MENDES ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, YASMIM CARVALHO DE SANTANA, FERNANDO JOSE LYRIO LUZ FERRARI, WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: GIZELE CERQUEIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS, FERNANDO JOSE LYRIO LUZ FERRARI, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, YASMIM CARVALHO DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VENDEDORA POR IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ARTIGO 307 DO CÓDIGO CIVIL E CONTRADIÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO DE VÍTIMA. VÍCIOS INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA NO APELO DA RÉ. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GIZELE CERQUEIRA DE ALMEIDA
contra o acórdão de que não conheceu de seu recurso de apelação por inovação recursal e deu provimento ao apelo da autora/embargada, para impor à vendedora o dever de entregar a posse e transferir a propriedade de veículo
RENAULT/SANDERO
, ao fundamento de que sua conduta ao chancelar as informações do estelionatário e autorizar o pagamento a terceiro foi a causa determinante do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o
artigo 307 do Código Civil
, relativo à eficácia do pagamento; b) analisar a suposta contradição entre a vitimização de ambas as partes pelo terceiro e a imputação de responsabilidade exclusiva à embargante; c) avaliar se as teses de anulação do negócio jurídico por simulação configuram inovação recursal ante a ausência de reconvenção na instância primeva; d) decidir se a via dos embargos de declaração admite a reforma do mérito por mero descontentamento da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao
artigo 307 do Código Civil
. O julgado aplicou fundamentação baseada no
artigo 308 do mesmo Codex
, reconhecendo a eficácia do pagamento feito a terceiro em razão da autorização expressa da vendedora comprovada por áudios de
ID 85533218
e mensagens de
ID 85533245
. A autorização outorgou poderes de representação ao intermediário, tornando o pagamento válido perante a credora.

4. Ausência de contradição interna. O reconhecimento de que ambas as partes foram enganadas pelo estelionatário Bruno não afasta a
responsabilidade civil subjetiva
da vendedora. A ilicitude civil decorreu da imprudência e da violação ao
princípio da confiança
, ao induzir a compradora a acreditar que o golpista era seu parente (cunhado), o que foi o elo essencial para a consumação da fraude.

5. Manutenção do não conhecimento
do apelo
por
inovação recursal
. Os pleitos de declaração de nulidade absoluta por simulação (
artigo 167 do Código Civil
) e desconsideração da alienação fiduciária não foram formulados em sede de reconvenção na origem, operando-se a preclusão consumativa e impedindo o exame pelo Tribunal sob pena de supressão de instância, conforme o
artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil
.

6. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Os aclaratórios possuem natureza integrativa e não se prestam à reanálise de provas ou à reforma da justiça da decisão. O mero inconformismo da embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável deve ser veiculado por meio de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. A autorização expressa do vendedor para que o pagamento de veículo anunciado seja feito a terceiro intermediário torna o pagamento eficaz perante o credor, nos termos do
artigo 308 do Código Civil
.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito ou revaloração de provas, sendo necessária a demonstração dos vícios previstos no
artigo 1.022 do CPC
.

Referências
relevantes citadas
:
Código de Processo Civil
, arts. 1.013, § 1º e 1.022;
Código Civil
, arts. 167, 186, 187, 307, 308 e 945.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025750-35.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante

GIZELE CERQUEIRA DE ALMEIDA
e como embargada

GEORGEA GABRIELLE MENDES ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA